Tribunal: TJES
Processo: 5009955-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009955-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON ALMEIDA FREIRE

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009955-68.2023.8.08.0000

AGVTE:
JEFERSON ALMEIDA FREIRE

A
GVDO:
BANCO GMAC
S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
EFEITO EX NUNC.

RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

I.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento processual e deferido se demonstrada a alegada situação de hipossuficiência econômica. No entanto, a concessão não alcança as condenações anteriores ao pedido, operando efeitos ex nunc.

II.

Recurso
conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009955-68.2023.8.08.0000

AGVTE:
JEFERSON ALMEIDA FREIRE

A
GVDO:
BANCO GMAC
S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que deferiu a gratuidade de justiça requerida
nos autos da ação
de busca e apreensão promovida pelo Banco GMAC S/A.

Explica o recorrente que embora o juízo tenha lhe concedido a benesse, pontou que seu efeito opera
ex nunc
.

Entretanto, argumenta que
deve ser-
lhe
concedido sob efeito retroativo
,
eis que formulou seu pedido quando de sua primeira manifestação nos autos
.

Como se observa dos elementos existentes nos autos,
a lide foi julgada à revelia do demandado
que apesar de citado e em seu desfavor realizada a
medida
constritiva
pleiteada na exordial,
permaneceu silente até a prolação da sentença, momento em que, por meio de petição formulou o requerimento de isenção da cobrança de custas e honorários advocatícios, vez que assistido pela Defensoria Pública, alegou se enquadrar nos termos do artigo 98 do CPC
.

R
essalte-se que ao ser intimado, pagou as custas referentes, prosseguindo-se ao cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios devidos,
eis que apresentada a petição pelo Banco demandante
.

Iniciada a fase subsequente, determinou o juízo que fosse intimado para quitar o valor deferindo-lhe a gratuidade da justiça, com efeitos
ex nunc
.

Sobre o assunto é assente a jurisprudência no sentido de que:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO.
TÍTULO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que
os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Em consonância com o destacado, nos tribunais pátrios:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS – extinção da execução em razão da concessão das benesses da gratuidade à parte executada – Insurgência dos exequentes – Cabimento –
Gratuidade requerida e concedida à executada já no curso do cumprimento de sentença – Efeitos da decisão que concede o benefício legal à parte hipossuficiente que não retroagem, operando apenas efeitos 'ex nunc'
– Entendimento consolidado do STJ – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 0021614-66.2021.8.26.0506; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2023; Data de Registro: 07/12/2023)

Para além disso, ressalte-se a atitude contraditória do recorrente que ao ser intimado, quitou as custas processuais e apesar de ter formulado o pedido na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, deve-se ponderar que operou-se a revelia pela
concretização da citação e
ausência de contestação
.

Deste modo, em regra, o efeito da concessão da benesse pretendida é
ex nunc
, conforme indicado na decisão agravada.

Por tais premissas, apesar de concedida a gratuidade da justiça ao ora agravante, seus efeitos não retroagem a momento anterior ao pedido.

Diante desses fundamentos,
conheço
do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada, por seus fundamentos
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.